Tribunal: STF
Processo: AI 763159
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REVELIA – O RÉU REGULARMENTE CITADO APENAS CONSTITUI ADVOGADO QUE NADA REQUEREU – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, EM FACE AQUELAS JUNTADAS COM A INICIAL QUE FOI APTA AO CONVENCIMENTO DO JUIZ. AMPLA DEFESA – EM FACE A AREVELIA OCORREU A PRECLUSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – O RÉU FOI INTERROGADO E NA ÉPOCA NADA REQUEREU – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU QUE NÃO GUARDOU DISTÂNCIA COMPATÍVEL COM O VEÍCULO QUE LHE PRECEDIA, OBRIGANDO-O A MANOBRAR E INVADIR O CONTRAFLUXO – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.”



    5. Agravo regimental não provido.